Tribunal: TJES
Processo: 5007716-23.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007716-23.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO OLIMPIO BISPO

AGRAVADO: CONDOMINIO CORPORATE CENTER

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de embargos à execução, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita a pessoa física.

2. O agravante alega que a presunção de veracidade de sua declaração de hipossuficiência, corroborada por provas de ausência de renda, dívidas vultosas e penhora de seu único imóvel, justifica a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se os elementos probatórios apresentados pelo agravante são suficientes para comprovar a alegada insuficiência de recursos e, assim, superar a decisão de indeferimento do benefício da justiça gratuita, que se baseou na ausência de documentos como a declaração de imposto de renda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural (art. 99, § 3º, do CPC) é relativa. Contudo, o seu indeferimento pelo juiz depende da existência de elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, conforme o § 2º do mesmo artigo.

5. No caso concreto, o conjunto probatório, que inclui prova de afastamento de suas atividades empresariais sem recebimento de pró-labore, a existência de dívidas de valor elevado e a constrição judicial sobre seu único bem imóvel, confere verossimilhança à alegação de hipossuficiência financeira, justificando o deferimento da gratuidade.

6. A análise conjunta das circunstâncias fáticas apresentadas pelo agravante demonstra a sua incapacidade de arcar com as custas do processo, cujo valor da causa é expressivo, sem prejuízo de seu próprio sustento, tornando imperiosa a reforma da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e provido.

8.
Tese de julgamento:
"1. A alegação de insuficiência de recursos por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3º, do CPC), cabendo ao magistrado indeferir o benefício da justiça gratuita apenas se houver nos autos elementos concretos que afastem tal presunção. 2. A existência de um conjunto probatório robusto, indicando ausência de renda, endividamento elevado e constrição de patrimônio, constitui fundamento idôneo para a concessão da gratuidade da justiça, ainda que não apresentados documentos fiscais como a declaração de imposto de renda."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), art. 99, §§ 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 08-03-2021, DJe 26-03-2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANT
Ô
NIO OL
Í
MPIO BISPO
em face da r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos dos
Embargos à Execução nº 5005350-70.2024.8.08.0024
, ajuizados em desfavor de
CONDOM
Í
NIO CORPORATE CENTER
, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada viola o disposto no art. 99, § 3º, do CPC, o qual estabelece a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência por pessoa natural, bem como que sua condição de hipossuficiente está devidamente comprovada nos autos, na medida em que se encontra afastado da empresa da qual é sócio desde julho de 2009, sem receber pró-labore ou distribuição de lucros.

Aduz, ainda, que possui inúmeras dívidas, incluindo uma condenação ao pagamento de honorários de sucumbência que superam R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais) e outra execução na qual seu único imóvel foi penhorado e está prestes a ser submetido a hasta pública.

Com base nesses fundamentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo seu provimento, a fim de que a decisão agravada seja reformada para lhe conceder o benefício da gratuidade de justiça.

O pedido de efeito suspensivo foi por mim deferido (id. 13830488), para obstar o cancelamento da distribuição do feito originário até o julgamento deste recurso.

Devidamente intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos (id. 13872412).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento não ser cabível o uso da sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5007716-23.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO OLIMPIO BISPO

AGRAVADO: CONDOMINIO CORPORATE CENTER

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANT
Ô
NIO OL
Í
MPIO BISPO
em face da r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos dos
Embargos à Execução nº 5005350-70.2024.8.08.0024
, ajuizados em desfavor de
CONDOM
Í
NIO CORPORATE CENTER
, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada viola o disposto no art. 99, § 3º, do CPC, o qual estabelece a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência por pessoa natural, bem como que sua condição de hipossuficiente está devidamente comprovada nos autos, na medida em que se encontra afastado da empresa da qual é sócio desde julho de 2009, sem receber pró-labore ou distribuição de lucros.

Aduz, ainda, que possui inúmeras dívidas, incluindo uma condenação ao pagamento de honorários de sucumbência que superam R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais) e outra execução na qual seu único imóvel foi penhorado e está prestes a ser submetido a hasta pública.

Pois bem.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a
declaração de pobreza
firmada por pessoa física
goza de presunção de veracidade,
e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

(...) 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

No caso em apreço, o douto juízo de primeiro grau indeferiu o benefício por entender que os extratos bancários seriam insuficientes para comprovar a hipossuficiência, apontando a ausência de documentos como a declaração de imposto de renda. Mas, com a devida vênia ao entendimento do magistrado primevo, a análise dos autos revela uma situação peculiar que demanda uma avaliação mais aprofundada do que a mera verificação de documentos fiscais.

O Agravante trouxe aos autos um panorama fático robusto, amparado em prova documental de outros processos judiciais, que confere alta verossimilhança à sua alegação de insuficiência de recursos, demonstrando que enfrenta uma grave crise financeira decorrente de um litígio societário e que não aufere rendimentos de sua atividade empresarial, além de demonstrar estar com dívidas de elevada monta, inclusive decorrentes de ações judiciais.

O conjunto desses fatos – ausência de renda, dívida vultosa e patrimônio imobilizado e ameaçado – constitui um forte indicativo de que o Agravante não possui liquidez para arcar com as custas de um processo cujo valor da causa é de R$ 176.280,44 (cento e setenta e seis mil duzentos e oitenta reais e quarenta e quatro centavos) sem comprometer seu próprio sustento.

Com efeito, tratando-se de pessoa física a requerer a benesse em cotejo, a presunção de fragilidade econômica
milita em seu favor
, de modo que para seu indeferimento o julgador deve observar provas que revelem a possibilidade do postulante de arcar com as despesas.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e
DOU PROVIMENTO

ao recurso, de forma a deferir a gratuidade da justiça almejada pelo recorrente nos autos de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)